Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-54.2021.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos, etc...
Vieram-me os autos conclusos para apreciar pedido de devolução do prazo recursal.
É sabido que, em se tratando de Juizado Especial, o prazo recursal inicia-se da sessão de julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE.
Dispõe o Enunciado 85 do FONAJE:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).
Ademais, é praxe que os acórdãos, em regra, sejam disponibilizados para lançamento no próximo dia útil seguinte ao julgamento, no entanto algumas vezes são confeccionados em momento posterior devido ao número de processos, o que justifica a data no lançamento do voto e acórdão.
No presente caso, a sessão ocorreu no dia 07.12.2021 e o acórdão e voto foram disponibilizados integralmente no dia 10.12.2021, ou seja, somente 02 (dois) dias úteis depois, não havendo necessidade de restituição do prazo.
À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de devolução de prazo.
Certifique-se o trânsito em julgado e, acaso operado este, DETERMINO a baixa dos autos à origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora